Tribunal: TJSP
Processo: 1003125-75.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e materiais. A autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado que não contratou, pleiteando a declaração de inexigibilidade do contrato, restituição em dobro das parcelas cobradas e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e materiais. A autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado que não contratou, pleiteando a declaração de inexigibilidade do contrato, restituição em dobro das parcelas cobradas e indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição em dobro dos valores descontados; contra a decisão, recorre a autora, postulando pela condenação da ré em indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a configuração de dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias, conforme pacificado pelo STF e STJ. A responsabilidade civil do banco é objetiva, devendo responder por fraudes com fortuito interno.
4. A prova pericial grafotécnica confirmou que a autora não firmou o contrato.
5. Danos morais não configurados. Situação que não configura dano in re ipsa. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade da parte ou abalo de crédito. Disponibilização de quantia expressiva na conta da parte autora, em relação aos valores ínfimos dos descontos mensais que descaracteriza a privação de verba alimentar. Indenização afastada.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias. 2. Ausência de dano moral quando não há abalo de crédito ou lesão à honra.